Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, constatado no processo em exame que os débitos mensais das parcelas dos empréstimos consomem a totalidade da verba salarial do autor, não lhe sobrando nem o mínimo necessário à sobrevivência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
II – Deferida a tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos empréstimos contraídos pelo autor em conta corrente e consignados em folha em 35% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios.
III - Agravo de instrumento provido.